Tribunal: TJES
Processo: 0001679-92.2018.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001679-92.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: MAILDES KIEFER DE ABREU
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001679-92.2018.8.08.0038

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

RECORRIDO
:
MAILDES KIEFER DE ABREU
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TRABALHADOR BRAÇAL. DESVIO DE FUNÇÃO. ATIVIDADES DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. SÚMULA 378 DO STJ. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE (COREN). IRRELEVÂNCIA PARA FINS INDENIZATÓRIOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora, servidora efetiva no cargo de "trabalhadora braçal", alega ter exercido, de 1995 até sua aposentadoria em 2017, funções típicas de "auxiliar de enfermagem" em unidade de saúde, pleiteando as diferenças remuneratórias correspondentes.

2.. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer o desvio de função e condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais entre o cargo de origem e o de auxiliar de enfermagem, referente ao período não atingido pela prescrição (14/05/2013 a 03/07/2017).

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Nova Venécia, arguindo preliminar de incompetência dos Juizados por complexidade da causa. No mérito, alega inexistência de desvio, sustentando que as atividades eram compatíveis com o cargo braçal e que a autora não possuía registro no COREN durante o período, o que impediria o reconhecimento do desvio para profissão regulamentada.

4. Preliminar de incompetência rejeitada. A menor complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova. O desvio de função prova-se por documentos e testemunhas. A apuração do
quantum
das diferenças salariais depende de meros cálculos aritméticos baseados nas tabelas de vencimentos do próprio Município, sendo desnecessária a perícia contábil complexa (Enunciado 54 FONAJE). No mérito, o recurso não merece provimento. O desvio de função restou sobejamente comprovado pelo conjunto probatório, especialmente pela prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, que confirmou a atuação técnica da autora, extrapolando as funções auxiliares de limpeza e conservação previstas para o cargo de trabalhadora braçal. A jurisprudência consolidada na Súmula 378 do STJ estabelece que o servidor que atua em desvio de função faz jus às diferenças salariais correspondentes, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público.

5. A ausência de habilitação técnica ou registro no órgão de classe (COREN) no período do desvio não exime a Administração do dever de indenizar. O fato gerador da indenização é o exercício efetivo das atribuições do cargo de maior remuneração com a anuência do ente público. Impedir o recebimento das diferenças sob esse pretexto significaria permitir que a Administração Pública se beneficiasse da própria torpeza ao utilizar mão de obra sem a devida qualificação formal para suprir carências de serviço técnico. No que tange aos consectários legais, a sentença deve ser mantida, observando-se que sobre o dano material deve incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária até 29/08/2024; a partir de 30/08/2024, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, conforme Resolução CMN nº 5.171/2024.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isento de custas.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)